Tribunal: TJMT
Processo: 1007210-20.2025.8.11.0037
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007210-20.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Indenização por Dano Material, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IZES ATAIDE PASSOS DOS SANTOS - CPF: 459.465.741-91 (APELANTE), KELVIN WESLER SANTANA BAUER - CPF: 037.100.381-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. AJUIZAMENTO PRÉVIO DE EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE INÉRCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Izes Ataíde Passos dos Santos contra sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, julgou liminarmente improcedente o pedido com fundamento na prescrição executória, nos termos do art. 332, II e § 1º, do CPC. A sentença coletiva transitou em julgado em 04/05/2018. O sindicato substituto processual (SINTEP/MT) deu início ao cumprimento da sentença coletiva em 11/07/2018, permanecendo a demanda em trâmite. Posteriormente, o Estado de Mato Grosso requereu o desmembramento da execução em execuções individuais, o que motivou o ajuizamento da presente demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão executória individual, considerando o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato após o trânsito em julgado da sentença coletiva e a posterior propositura do cumprimento individual pelo substituído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo n. 877, firma o entendimento de que o prazo prescricional da execução individual se inicia com o trânsito em julgado da sentença coletiva, independentemente da providência prevista no art. 94 do CDC.

4.

O ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe a prescrição para a execução individual, nos termos das Súmulas 150 e 383 do STF e do art. 9º do Decreto n. 20.910/32, reiniciando o prazo pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva.

5.

Enquanto a execução coletiva permanece em trâmite, sem trânsito em julgado, não se reinicia a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual.

6.

O pedido de desmembramento da execução coletiva formulado pelo próprio ente público evidencia a ausência de inércia do substituído e impede o reconhecimento da prescrição quando este ajuíza a execução individual em atendimento à medida requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para o cumprimento individual da sentença coletiva, afastada a inércia dos substituídos. 2. Enquanto a execução coletiva não transita em julgado, não se reinicia a contagem do prazo prescricional para a execução individual. 3. O requerimento de desmembramento formulado pelo ente público impede o reconhecimento de inércia da parte exequente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 332, II e § 1º; Decreto nº 20.910/1932, art. 9º; CF/1988, art. 5º, XXXV
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EREsp 1.121.138/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 15.05.2019; STJ, AgInt no REsp 1.957.753/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 14.03.2022; STJ, Tema Repetitivo nº 877.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IZES ATAÍDE PASSOS DOS SANTOS
contra sentença proferida nos autos de
cumprimento individual de sentença coletiva
ajuizado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou liminarmente improcedente o pedido inicial, reconhecendo a
prescrição da pretensão executiva
com fundamento no artigo 332, II e §1º do Código de Processo Civil.

A exequente, servidora pública estadual aposentada, busca a execução de título judicial oriundo da
ação coletiva n. 0006924-09.2009.8.11.0041
, movida pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT
, na qual foi reconhecida a ilegalidade da alíquota de 12% de contribuição previdenciária, determinando a devolução da diferença de 4% no período compreendido entre
novembro de 2003 a março de 2005
.

O título executivo transitou em julgado em
04/05/2018
, e o cumprimento individual foi ajuizado em
24/06/2025
, com base na autorização expressa do próprio Estado para o
desmembramento da execução coletiva
, ocorrida em
14/05/2024
, a fim de evitar tumulto processual.

A sentença recorrida reconheceu a ocorrência da
prescrição quinquenal
, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 150 do STF, considerando o prazo entre o trânsito em julgado da ação coletiva e o ajuizamento do cumprimento individual.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, aduzindo que o juízo
a quo
desconsiderou a efetiva tramitação da liquidação coletiva promovida pelo SINTEP ainda em 11/07/2018, o que configura causa interruptiva da prescrição.

Assevera que a execução coletiva ainda se encontra em curso, sendo esse fato apto a impedir a fluência do prazo prescricional para a execução individual.

Afirma que o próprio Estado de Mato Grosso requereu o desmembramento da execução coletiva para execuções individuais, o que afasta a alegação de inércia do exequente.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 877, fixou entendimento no sentido de que o prazo prescricional da execução individual se inicia com o trânsito em julgado da sentença coletiva apenas quando inexistente execução coletiva em curso, o que não se aplica ao caso em tela.

Aponta que a jurisprudência do STJ entende que a liquidação da sentença é fase de cognição, de forma que o prazo prescricional apenas tem início após o encerramento dessa etapa.

Discorre sobre a inaplicabilidade da modulação de efeitos definida no Tema 880/STJ ao caso concreto, pois não há reconhecimento da inércia da parte exequente.

Ao fim, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e o provimento do recurso para anular a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva, com a reabertura da instrução processual e o regular prosseguimento do cumprimento individual da sentença coletiva.

Não houve contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 339629371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Justiça gratuita

Inicialmente,
defiro
os benefícios da justiça gratuita, eis que os elementos constantes nos autos demonstram a hipossuficiência financeira da parte apelante.

Mérito

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Izes Ataíde Passos dos Santos
contra sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, julgou liminarmente improcedente o pedido, ao reconhecer a ocorrência da prescrição executória, nos termos do art. 332, II e § 1º, do Código de Processo Civil.

A controvérsia posta diz respeito à incidência da prescrição quinquenal para a execução individual de título coletivo, diante do ajuizamento prévio de execução coletiva e do seu desmembramento posterior — este, requerido expressamente pela própria parte executada, o Estado de Mato Grosso.

O recurso merece provimento
.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo n. 877
, firmou a tese de que:
O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90.”

Contudo, o mesmo Tribunal Superior também possui entendimento consolidado no sentido de que
o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual
, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento
. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional
, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. [...].”
(STJ - EREsp: 1121138 RS 2014/0266350-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/05/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 18/06/2019 RSTJ vol . 255 p. 25) (g.n.)

“[...] Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, ‘em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art . 9º do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos’ [...].”
(STJ - AgInt no REsp: 1957753 DF 2021/0278250-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2022)

Essa jurisprudência consagra a ausência de inércia dos substituídos processuais, como a apelante, quando a fase executiva coletiva está em curso — o que é precisamente o caso dos autos.

Conforme se extrai dos autos originais, a sentença proferida na Ação Coletiva n. 0006924-09.2009.8.11.0041 transitou em julgado em 04/05/2018. Todavia,
em 11/07/2018, o sindicato substituto processual (SINTEP/MT) deu início ao cumprimento coletivo de sentença
, mediante requerimento de intimação do Estado de Mato Grosso para que apresentasse documentos essenciais à liquidação, como fichas financeiras.

A intimação ocorreu somente em 29/10/2021, com decurso do prazo em 8/3/2022, que culminou na decisão do magistrado, proferida em 31/10/2023, determinando a intimação da parte exequente (Sindicato) para
“que junte os documentos necessários aos autos, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, prazo em que inclusive já deverá apresentar a planilha de cálculo do valor que entende devido, para subsidiar a liquidação de sentença, nos termos do que dispõe o art. 319, do CPC”
(Id 133287421 dos autos originais).

Ato contínuo, o Sindicato requereu o início do cumprimento de sentença na respectiva ação em 29/11/2023 (ID 135672420 dos autos originais), dentro do prazo prescricional.

Em consulta ao Sistema PJe, verifica-se que a demanda ainda se encontra em trâmite até a presente data, não tendo ocorrido o respectivo trânsito em julgado, circunstância que, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, impede o reinício da contagem do prazo prescricional.

Não bastasse isso,
o próprio Estado de Mato Grosso requereu o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais
, em 14/05/2024, sob o argumento de que a tramitação coletiva única seria inviável do ponto de vista técnico e prático.

Portanto, inexiste qualquer lapso de inércia que autorize o reconhecimento da prescrição.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para
anular a sentença recorrida
, afastando o reconhecimento da prescrição da pretensão executória individual, e
determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do cumprimento de sentença
, com análise dos demais pedidos da inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026